Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO AÉREO. REACOMODAÇÃO EM VOO DISPONÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), a título de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a Recorrente alegou que foi enganada pela empresa Requerida e que por isso acreditou que seu voo havia sido cancelado e que foi obrigada a esperar em cidade diversa da qual reside por cinquenta e cinco horas sem receber qualquer assistência material. Requereu a alteração da sentença para que seja procedente o pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e, por fim, pediu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte Recorrida salienta que o voo da parte autora não foi cancelado, mas sofreu atraso devido a danos causados na aeronave durante o voo em etapa anterior.
3. Recurso próprio e tempestivo, sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro ante os documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a hipossuficiência da Recorrente. As contrarrazões foram apresentadas (ID. 50038970).
4. A relação entre as partes é consumerista, assim o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (artigo 737 do Código Civil). De fato, atrasos em decorrência de reparos necessários após a constatação de problemas causados por danos na aeronave são tidos como caso fortuito interno, pois a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela Recorrida, de forma que o ocorrido não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). No entanto, a Recorrida demonstrou que ofereceu nova opção de voo para horário posterior ao inicialmente programado, de forma que a alegação da Recorrente de que recebeu apenas como opção realocação de voo para dois dias após o horário contratado não se mostra verossímil, sobretudo porque sequer comprovou sua permanência para além do dia 10.01.2020 na cidade do Rio de Janeiro.
5. Não devem prosperar os argumentos da Recorrente de que foi enganada pela empresa Requerida, pois suas alegações não restaram efetivamente demonstradas. Não há cartão de embarque da autora em voo do dia 12.01.2020, e, nem, sequer, comprovação da permanência da autora na cidade do Rio de janeiro após o dia 10.01.2020. Não há que se falar em danos morais haja vista a ausência de comprovação do defeito na prestação do serviço. Assim, inexiste o dever de indenizar, motivo pelo qual se mostra correta a sentença que julgou improcedentes o pedido da Recorrente em condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Custas e honorários pela Recorrente vencida, estes últimos fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.